Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-27.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a ensejar a absolvição do réu; (ii) estabelecer a validade e suficiência dos depoimentos de policiais como meio de prova; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a adequação do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do delito são comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo pericial que atesta a eficiência da arma de fogo e pelos depoimentos dos policiais militares, corroborados pela confissão do réu.
Os depoimentos de policiais que presenciam o flagrante possuem presunção de legitimidade e fé pública, especialmente quando prestados sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.
O crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 se configura com a mera posse ou guarda de arma de fogo de uso permitido, sendo desnecessária a comprovação de uso efetivo ou vestígios de manuseio.
A dosimetria da pena observa os critérios legais, com adequada valoração negativa dos antecedentes, reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea.
O regime inicial semiaberto é adequado em razão da reincidência do réu, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da posse ou guarda de arma de fogo de uso permitido é suficiente para a configuração do crime do art. 12 da Lei no 10.826/2003, sendo desnecessária prova de uso efetivo.
2. Depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação.
3. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, III.